Tribunal: STF
Processo: ARE 1439982
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementados:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADUFRGS SINDICAL. IFRS. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte e do STJ no sentido de que o servidor tem direito às férias no período correspondente à licença para capacitação, para, porquanto esses períodos são considerados como de efetivo exercício, nos termos do art. 102, IV, VII e VIII, e, da Lei nº 8.112/90. 2. O servidor que não puder mais usufruir férias, seja porque ultrapassado o período previsto no art. 77 da Lei n.º 8.112/90, seja em razão de aposentadoria, exoneração ou outro motivo similar, deve ter indenizado tal direito, com base na remuneração das férias correspondentes ao período a ser computado, acrescida do respectivo terço constitucional. Precedentes TRF4. 3. Apelação não provida.” (e-doc. 29).



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para fins de prequestionamento. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado proferido, nem substituem os recursos previstos na legislação processual para que a parte inconformada com o julgamento possa buscar sua revisão ou reforma. 3. Embargos declaratórios parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento.” (e-doc. 33). 



    2. No recurso extraordinário, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul aponta violados os arts. 5º, caput e incs. XXXVI e LV, 8º e 97 da Constituição da República, afirmando, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de manifestação sobre a aplicação do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Quanto ao mérito, sustenta a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre (Adufrgs Sindical), em virtude do princípio da unicidade sindical, tendo em vista a existência do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), que já atua na defesa dos interesses dos docentes vinculados aos Institutos federais na mesma abrangência territorial. Nesse contexto, aduz que o recorrido alterou a respectiva base territorial no estatuto para deixar de abranger apenas a capital do Estado e passar a ser uma entidade intermunicipal sem, contudo, realizar o registro perante o Ministério do Trabalho, conforme prevê o enunciado nº 677 da Súmula do STF. Discorre, também, sobre juros e atualização monetária (e-doc. 36).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, pela negativa de provimento (e-doc. 39).



    4. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a devolução dos autos ao Colegiado de origem, diante do julgamento do Tema RG nº 810 (e-doc. 40), tendo sido proferido novo acórdão em juízo de adequação, no qual se concluiu o seguinte: 



    “Verifica-se que, embora o acórdão se coadune aos precedentes vinculantes em relação aos critérios de correção monetária, deles destoa quanto aos juros moratórios. 



    Diante desse contexto, a decisão da Turma deve ser adequada às teses fixadas no julgamento dos Temas 905/STJ e 810/STF , em relação aos critérios alusivos aos juros de mora, observadas as posteriores alterações normativas, face ao princípio tempus regit actum.”(e-doc. 41, p. 6-7).



    5. Em novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente da Corte Regional julgou prejudicado o recurso extraordinário quanto à aplicação do Tema RG nº 810, negou seguimento no tocante à incidência do Tema RG nº 660 e não admitiu o recurso em relação às demais matérias, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 518 da Súmula do STJ e nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 43).



    6. Neste agravo no recurso extraordinário, insiste-se na ocorrência de ofensa direta ao art. 8º da Constituição da República, afirmando não ser necessário o reexame de matéria probatória e apontando ser a alegada inobservância do verbete nº 677 da Súmula do STF apenas um reforço argumentativo (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo, por oportuno, os fundamentos constantes do acórdão recorrido referentes ao ponto em discussão neste agravo:



    “Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência, proferida pela juíza federal Thais Helena Della Giustina Kliemann, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber: 



    (...)



    2.1.4. Carência da ação. Ilegitimidade ativa. 



    O réu IFRS arguiu a ocorrência de ilegitimidade ativa, em razão de a base territorial do Sindicato-autor restringir-se à capital do Estado, não abarcando, portanto, os docentes a si vinculados, uma vez que sediado em Bento Gonçalves e com campi em diversas cidades do Estado.



     A preliminar aventada, contudo, não merece acolhimento, pois o pedido restou expressamente limitado ao interesse dos docentes do IFRS, lotados nos campi situados na base territorial de atuação do Sindicato-autor, que se afastaram ou venham a se afastar do cargo para aperfeiçoamento ou capacitação (INIC1, Evento 1). 



    De outro vértice, não se vislumbra ofensa ao princípio da unicidade sindical, considerando que, ao que se infere dos respectivos estatutos (ESTATUTO5, 1 e ESTATUTO2, Evento 46), o Sindicato-autor é mais específico para a categoria ora representada, que abrange apenas os docentes do Instituto - réu enquadrados na situação mencionada na inicial, do que o SINASEFE (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica). 



    2.1.5. Limitação à abrangência subjetiva da decisão judicial. 



    Pretende o réu que a sentença proferida nesta ação abranja tão somente os docentes lotados em Porto Alegre, o que coincide com o que restou postulado na inicial. 



    Registre-se, desse modo, que eventual sentença de procedência beneficiará todos os docentes do IFRS lotados no campus de Porto Alegre que se enquadrem na situação descrita na exordial.” (e-doc. 29, p. 5-6; grifos nossos).



    8. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, após analisar as provas apresentadas e os estatutos dos dois Sindicatos (Adufrgs Sindical e Sinasefe), afastou a ocorrência de ofensa ao princípio da unicidade sindical. Desse modo, para divergir da conclusão estabelecida no acórdão recorrido seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNICIDADE SINDICAL. IDENTIDADE DAS CATEGORIAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 765.950-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/10/2014, p. 05/11/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Unicidade sindical. Registro sindical. Conflito. Base territorial comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.187.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/06/2019, p. 26/06/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (ARE nº 1.299.762-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 07/12/2021).  



    9. Ademais, com relação à suposta alteração da base territorial e a falta de registro no Ministério do Trabalho, anoto que o Tribunal de origem não se manifestou a respeito desse tema. Explicitou, contudo, que tanto o pedido inicial quanto os efeitos da decisão formalizada nestes autos apenas abrangeriam “os docentes do IFRS lotados no campus de Porto Alegre”. Nesse ponto, o recurso extraordinário carece da falta de prequestionamento, atraindo a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator